Tribunal: TJPA
Processo: 0801364-62.2022.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801364-62.2022.8.14.0090

APELANTE: LUIZ GUEDES JARDIM, JARLISON MORAES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA
LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
A materialidade e autoria delitiva restaram evidenciadas pelo Auto de Apreensão e Laudo Toxicológico Definitivo.
A autoria se encontra incontroversa ante a robusta prova oral, que demonstra de forma cabal a prática do crime de tráfico de entorpecente pelos Apelantes. Verifica-se assim que embora as testemunhas sejam policiais, responsáveis pela prisão em flagrante dos Apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas. Dessa forma, resta improcedente o pleito absolutório, mediante a materialidade e autoria comprovadas.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PREVISTA NO § 4° DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 DA LEI DE DROGAS

AO APELANTE JARLISON MORAES DOS SANTOS
.
Constata-se que o magistrado afastou a aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, descrita no artigo 33, §4º da Lei de Drogas, fundamentando-se na existência de ação penal em curso, considerando-a como maus antecedentes. No entanto, é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça de que é vedada a utilização de procedimentos investigativos e ações penais em curso para impedir a aplicação do referido privilégio.

Dito isto, reconheço a causa de diminuição, prevista no artigo 33, § 4º da Lei nº. 11.343/2003 no patamar de 1/3 (um terço), considerando a quantidade e a natureza da droga apreendida (50,868g de maconha) aliado com a sua forma de acondicionamento, pois foi encontrada embalada em plástico, além disso foram localizados outros pedaços de plástico cortados retangularmente que seriam utilizados para preparar porções menores da maconha, e mais a quantia de R$ 1.384,00 (um mil trezentos e oitenta e quatro reais). Assim sendo, perfaço a pena para o quantum final e definitivo de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, e mantenho o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto.

CONHEÇO O RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei nº. 11.343/2003 ao Apelante Jarlison Moares dos Santos, redimensionando a pena final e definitiva do delito de tráfico de drogas, para de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e dou-lhe parcial provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por

JARLISON MORAES DOS SANTOS e LUIZ GUEDES JARDIM
,

termo no ID.
14543153
, inconformados com a sentença condenatória proferida pelo MM. Juíz
o da Comarca de Prainha
(ID. 14543150), que condenou os Apelantes pela prática do delito previsto no
artigo
33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, cominando-lhes as penas respectivamente
de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 760 (setecentos e sessenta) dias-multa
,
a ser

cumprida inicialmente
em
regime semiaberto
e

de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 860 (oitocentos e sessenta) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
fechado
.

Em suas razões recursais (ID. 14543153), pleiteiam os Apelant
es pela absolvição, por insuficiência de provas e, subsidiariamente,
aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no
§ 4° do ar. 33 da lei 11.343/2006 da Lei de Drogas ao
Apelante Jarlison Moraes dos Santos
.

Em contrarrazões (
ID. 14543163
), o
dominus litis

requer o
conhecimento
e no mérito pugna pelo
improvimento
.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID. 15630116 pelo
conhecimento
e
parcial provimento
, de modo que seja refeita a dosimetria da pena do réu Jarlison Moraes dos Santos.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia (ID. 14542932) que, no dia 28/11/2022, os denunciados LUIZ GUEDES JARDIM e JARLISON MORAES DOS SANTOS, de forma livre e consciente, traziam consigo e transportavam drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal. Após a realização de investigações preliminares e o acompanhamento das atividades, os denunciados que, estavam em uma motocicleta Honda pop 100, vermelha, dirigida por Jarlison Moraes, foram abordados.

Na ocasião, foram localizadas na posse de Luiz Guedes 01 (uma) porção de maconha, de cerca de 50,868g (cinquenta gramas e oitocentos e sessenta e oito miligramas), sacola contendo vários pedaços de plásticos e a importância de
R$ 1.384,00 (mil trezentos e oitenta e quatro reais)
, de forma fracionada.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo a quo, condenou
JARLISON MORAES DOS SANTOS e LUIZ GUEDES JARDIM
nas sanções punitivas do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006,
os quais manifestaram-se contra a sentença condenatória, interpondo o presente recurso defensivo, que passo a proferir o voto.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFIÊNCIA DE PROVAS

A materialidade restou evidenciada pelo Auto de Apreensão (ID. 14542926) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID. 14542928), o qual atestou que foi apreendido com o Apelante:
01 (uma) porção de erva fragmentada
, conforme o Anexo 01, acondicionada no interior de 01 (um) pedaço de plástico esverdeado, amarrada com outro pedaço menor de plástico esverdeado, segundo Anexo 02
, apresentando massa total, com embalagem, de 50,868g (cinquenta gramas e oitocentos e sessenta e oito miligramas)
, conforme Anexo 03, testando positivo para o vegetal
Cannabis Sativa L
, vulgarmente conhecida como
“maconha”
.

A autoria se encontra incontroversa ante a robusta prova oral, que demonstra de forma cabal a prática do crime de tráfico de entorpecente pelos Apelantes
,
vejamos:

A testemunha
SEBASTIÃO BENTES
, policial civil, declarou em juízo, que já tinham informações de que LUIZ GUEDES dedicava-se ao tráfico de entorpecentes. No dia dos fatos, após o almoço, receberam uma ligação informando que os réus foram vistos em uma área de mata, provavelmente pegando material entorpecente. Deslocaram-se para o local informado e após aproximadamente duas horas, os réus aproximaram-se do local, realizaram abordagem e obtiveram êxito em encontrar na posse dos réus o material apreendido. Foi dada voz de prisão e levados à Delegacia. Na ocasião o depoente estava na companhia da um Policial Militar. No momento da abordagem LUIZ GUEDES estava na garupa da motocicleta e ainda tentou correr, descendo da motocicleta. Acrescentou que o entorpecente estava em poder de LUIZ GUEDES enquanto JARLISON pilotava a motocicleta.

A testemunha
LUIS GUILHERME
, policial militar, narrou em juízo, que foram informados de que os réus estariam traficando e sempre iam até uma área de mata para pegar, dividir e organizar o entorpecente para a venda. No dia da apreensão foram informados que os réus estavam na área de mata, dirigiram-se ao local indicado e após algum tempo os réus foram vistos retornando, no ramal que dá acesso a área, em uma motocicleta. Realizaram a abordagem e em poder de LUIZ GUEDES foi encontrada a droga e o entorpecente apreendido. No momento da abordagem LUIZ GUEDES desceu da moto e tentou correr, enquanto JARLISON reduziu a velocidade da motocicleta e tentou evadir-se. Os dois réus já foram envolvidos em outras ocorrências policiais portando material entorpecente LUIZ GUEDES estava segurando o entorpecente em uma das mãos.

Verifica-se assim que embora as testemunhas sejam policiais, responsáveis pela prisão em flagrante dos Apelantes, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas
. Neste sentido colaciono recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
AUTORIA DELITIVA CONFIRMADA. PALAVRA DOS POLICIAIS. APTIDÃO PARA ALICERÇAR O DECRETO CONDENATÓRIO.
PRECEDENTES DESTA CORTE. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias ordinárias consideraram a autoria delitiva inconteste diante do relato dos policiais, que foram categóricos ao afirmar que o recorrente foi visto na chácara de sua propriedade logo após o cometimento do roubo praticado no Posto Trevo, na cidade de Floriano/PI, local em que, após o cerco, foram encontrados os valores subtraídos do caixa eletrônico no importe de R$ 120.620,00 (cento e vinte mil e seiscentos e vinte reais), o veículo VW/Polo1.6, placa OEC4200 usado pelos assaltantes para chegarem até a chácara, além de drogas (32,30kg de cocaína acondicionada em 01 invólucro plástico e 3,000kg de cocaína acondicionada em 3 volumes fl. 215), carros roubados, uma série de armas de uso restrito e balança de precisão.

2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.

3. Sendo assim, se as instâncias ordinárias, mediante a valoração do acervo probatório dos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o recorrente um dos autores dos delitos descritos nesta ação penal, para se concluir de modo diverso seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024.)

Dessa forma, resta improcedente o pleito absolutório, mediante a materialidade e autoria comprovadas
.

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO,

DESCRITA NO ARTIGO 33, §4º DA LEI DE DROGAS

AO APELANTE JARLISON MORAES DOS SANTOS

Constata-se que o magistrado afastou a aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado ao Apelante Jarlison Moares, fundamentando-se na existência de ação penal em curso, considerando-a como maus antecedentes.

No entanto, é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça de que é vedada a utilização de procedimentos investigativos e ações penais em curso para impedir a aplicação do referido privilégio. Colaciono julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE INDEVIDAMENTE MAJORADA. MOTIVAÇÃO INERENTE AO TIPO PENAL.
MINORANTE DENEGADA. AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. NÃO CABIMENTO.
APLICAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO (2/3). REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. PROVIMENTO.

1. A pena-base deve retornar ao seu mínimo legal - 5 anos de reclusão e 500 dias-multa -, haja vista as circunstâncias judiciais negativadas serem inerentes ao tipo penal pelo qual foi condenada a ré, ora agravante (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).

2. In casu, denegou-se o redutor do tráfico privilegiado, haja vista a agravante possuir uma ação penal em curso, além da quantidade de entorpecentes apreendida, qual seja, 136g de maconha e 3,8g de cocaína, motivação essa, no entanto, que vai de encontro à jurisprudência desta Corte. Precedentes.

3. Agravo regimental provido. Sanção final de MARILIA GABRIELA PEREIRA DA SILVA redimensionada ao total definitivo de 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e 166 dias-multa, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo de origem (Processo n. 0000369-52.2019.8.17.0470 - Vara Criminal de Carpina/PE).

(AgRg no AREsp n. 2.429.399/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.)

Dito isto, reconheço a causa de diminuição, prevista no
artigo 33, § 4º da Lei nº. 11.343/2003
no patamar de 1/3 (um terço),
c
onsiderando a quantidade e a natureza da droga apreendida (50,868g de maconha) aliado com a sua forma de acondicionamento, pois foi encontrada embalada em plástico, além disso foram localizados outros pedaços de plástico cortados retangularmente que seriam utilizados para preparar porções menores da maconha, e mais a quantia de R$ 1.384,00 (um mil trezentos e oitenta e quatro reais).

Assim sendo, perfaço a pena para o
quantum
final e definitivo
de
05 (cinco) anos de reclusão
e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
,
e mantenho o regime inicial de cumprimento de pena no
semiaberto
.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO O RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
artigo 33, §4º da Lei nº. 11.343/2003 ao Apelante Jarlison Moares dos Santos,
redimensionando a pena final e definitiva do delito de tráfico de drogas, para
de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

É como voto.

Belém, 23/10/2024